Tribunal: TJES
Processo: 5000058-31.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-31.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS HOFFMAN
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000058-31.2021.8.08.0050

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S.A

Recorrido:
MARIA DAS GRAÇAS HOFFMAN

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ricardo Garschagen Assad

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S.A contra a sentença de ID nº 1629396 que
julgou procedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº. 1629408.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no ID nº 1629413.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

1. Trata-se de
ação de reparação de danos morais
proposta por
Maria das Graças Hoffman
em face de
Banco Daycoval S.A.
, ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) é pensionista junto ao INSS, sendo que em janeiro de 2021 recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 1.964,95 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); montante este que foi transferido pelo requerido sem sua autorização; b) em seguida, descobriu que o valor se referia a um suposto empréstimo consignado que a demandante alega nunca ter solicitado; c) entrou em contato com a requerida por telefone para solucionar o problema, sem sucesso. Por tais razões, requereu a concessão de tutela provisória de urgência objetivando a suspensão dos descontos referente ao contrato supostamente fraudulento. Além disso, pugnou pela declaração da inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente, e que o valor transferido pela ré seja considerado amostra grátis. Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

2. Tutela provisória de urgência indeferida na decisão de ID nº. 5738914.

3. Em sua peça de defesa (ID nº. 7145192), a parte ré suscitou preliminar de incompetência deste juízo, haja vista a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a autenticidade da assinatura que consta no contrato carreado aos autos. No mérito, nega a ocorrência de falha na prestação do serviço, argumentando que a transação ocorreu de forma regular, razão pela qual o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Requereu, ainda, que em caso de procedência da ação seja determinado à autora que restitua os valores transferidos para sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Na audiência de conciliação (ID nº. 7184155) restaram infrutíferas as tentativas de composição amigável, oportunidade em que as partes informaram não terem interesse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento da lide.

5. Nas manifestações de ID’s nº. 7586573 e 7633751 as partes informaram que foram realizados dois descontos no benefício previdenciário da demandante, cada um no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6. É a breve exposição dos fatos relevantes, sendo desnecessário o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95).

7. Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado. Isso, por que não vislumbro a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). Por sua vez, como se verá adiante, as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira são falsificações grosseiras, sendo desnecessária a produção de prova técnica para atestar que os contratos são fraudulentos, observando ainda, os demais elementos que constam nos autos.

8. No
mérito
, constato que o pleito autoral se funda na inexistência do negócio jurídico vinculado ao benefício previdenciário de titularidade da autora, expondo esta que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado referente ao valor que lhe foi transferido.

9. É inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), destacando-se que a demandante situa-se como vítima de possível fraude, equiparando-se ao consumidor, na forma do art. 17, do CDC. E, tratando-se de relação de consumo, assume a instituição prestadora de serviços os riscos advindos de sua atividade, ou seja, deve oferecer ao consumidor a devida segurança, responsabilizando-se objetivamente pelas lesões decorrentes de defeito no serviço, conforme preleciona o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10. Feitas tais considerações, observo que foi realizada uma transferência eletrônica pela parte requerida para a conta bancária da autora em 04/01/2021, notadamente do montante de R$ 1.964,95 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Tal quantia diz respeito ao contrato nº. 50-8094704/20, supostamente firmado pela consumidora na mesma data, carreado aos autos pela ré no ID nº. 7145316.

11. Em análise ao mencionado documento, é possível perceber que a assinatura que nele consta diverge da assinatura da autora que consta no documento de identidade (ID nº. 5672175), na procuração e na declaração de hipossuficiência (ID nº. 56772460). Como pontuado pela requerente na réplica de ID nº. 7231776, além da diferença na grafia de algumas letras, é possível notar claras alterações na inclinação da escrita, demonstrando que a assinatura que consta no documento de ID nº. 7145316 consiste em uma reprodução produzida por terceiro fraudador.

12. A divergência nos dados que constam no documento apresentado corrobora a tese de a contratação ocorreu de forma fraudulenta. No contrato de ID nº. 7145316 consta que a requerente reside em Vitória/ES (Beco 28 de Dezembro, nº. 06, Bairro Redenção), enquanto o comprovante de residência apresentado, emitido no mesmo mês da contratação, indica que a requerente na verdade mora em Viana/ES (Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº. 23, Bairro Marcílio de Noronha).

13. Importante destacar, ainda, que nos contratos nº. 50-8094704/20 consta a informação de que o empréstimo foi celebrado com intermediação de correspondente bancário identificado como “JBF Prestadora de Serviços de Informações Cadastrais LTDA” (CNPJ nº. 14.025.841/0001-68). Em breve consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, realizada nesta data, observo que tal empresa não tem sede no Espírito Santo, mas sim na cidade do Rio de Janeiro/RJ, evidenciando ainda mais a fraude na contratação.

14. Ademais, a situação narrada pela autora se assemelha a inúmeros outros casos em que consumidores, geralmente idosos (aposentados e pensionistas do INSS), recebem valores não solicitados em suas contas bancárias, descobrindo posteriormente que trata-se de um empréstimo consignado. Como alerta o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), durante o período da pandemia da COVID-19 houve aumento substancial de reclamações quanto à prática fraudulenta, conhecida como “golpe do consignado”, viabilizada pela exposição de dados dos beneficiários da previdência social (
https://idec.org.br/idec-na-imprensa/idec-cobra-solucoes-contra-fraudes-do-credito-consignado-durante-pandemia
).

15. Desta feita, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato nº. 50-8094704/20) e do débito dele decorrente. De igual forma, é o caso de se conceder a tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do CPC, para que sejam suspensos, desde logo, os descontos no benefício previdenciário da requerente.

16. Por outro lado, necessário reconhecer que a requerente recebeu a quantia de R$ 1.964,95 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em sua conta bancária, crédito liberado pela ré sem sua autorização. Não obstante o disposto no art. 39, inciso III do CDC, não é possível a equiparação da quantia liberada à amostra grátis, pois isso implicaria em enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 887 do Código Civil).

17. Destarte, ante a declaração da nulidade do negócio, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo a demandante promover a restituição do valor depositado pela ré em sua conta bancária em 04/01/2021, correspondente ao montante de R$ 1.964,95 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizado. De igual forma, como consectário lógico da nulidade do contrato, deverá a demandada restituir valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, equivalente à quantia de R$ 100,00 (cem reais).

18. Reconhecida a ocorrência de falha na prestação do serviço, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

19. Quanto ao dano moral, resta configurado em razão da perda de tempo útil irrecuperável e dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pela autora, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, ela recebeu transferência em sua conta bancária referente a empréstimo que nunca solicitou. Enquanto tentava solucionar a situação com a requerida, teve seus parcos rendimentos mensais, indispensáveis para sua subsistência, diminuídos em razão do ato ilícito praticado pela ré, que não hesitou em iniciar os descontos lançados sobre a aposentadoria da requerente.

20. Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o
quantum
. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável aos ofensores o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao ofendido, de modo que quantia a menor não venha a se transformar num novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

21. Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado à autora, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.

22. Ante ao exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória de urgência postulada, determinando a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos realizados pelo banco réu no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato nº. 50-8094704/20. Encaminhe-se o ofício para o e-mail gexvit@inss.gov.br, observada a situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio; b) declarar a nulidade do contrato nº. 50-8094704/20 e a inexistência do débito dele decorrente; c) condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 100,00 (cem reais), referente aos descontos realizados sobre a aposentadoria da autora, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; c) condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo improcedente o pedido de equiparação do valor recebido pela demandante em sua conta bancária como amostra grátis. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e condenação ao pagamento de danos materiais. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da imprescindibilidade da prova técnica
. Isto porque não vislumbro a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, nesse sentido dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95 que "
o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
". Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Pontua-se, desde logo, que a negativa do juízo para a produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que
não assiste razão
à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com um crédito em sua conta bancária no valor de R$ 1.964,95 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente, de número 50-8094704/20. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Alega a recorrida que entrou em contato com o recorrente a fim de entender o que havia acontecido e também de devolver a quantia recebida, ao que recebeu resposta negativa e de que deveria entrar em contato com a agência com a qual contraiu o empréstimo.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Importante mencionar que o próprio contrato firmado com a Recorrente informa um endereço distinto daquele disponibilizado pela Recorrida, de forma a fortalecer os argumentos acerca da prática fraudulenta.

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ademais,
não merece prosperar a pretensão do recorrido de que sejam majorados os danos morais
, tendo em vista que as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória, de modo que é incabível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, as quais visam tão somente a impugnação das razões formuladas no recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do
valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.